Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO INÍCIO DA LIDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA PETIÇÃO INICIAL E O RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE AFASTAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE UM APROFUNDAMENTO NA COGNIÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO.
1. Tratando-se de recuso contra decisão concessiva de antecipação de tutela, para a manutenção do decisum, seja ele cautelar ou de antecipatório de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. A responsabilidade das instituições financeiras na relação com consumidores é objetiva, como dispõe o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do súmula 479, do STJ, não havendo que se cogitar em responsabilidade civil, quando não há nexo de causalidade entre o dano suportado e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços atribuível à instituição bancária.
3. Na hipótese, possível verificar indícios de responsabilidade do banco agravado em relação à contratação fraudulenta de contrato de empréstimo consignado, assim como responsabilização pelos prejuízos suportados pelo agravante em razão de aparente fraude praticada por terceiro.
4. Em que pese presentes indícios de responsabilidade concorrente do consumidor, inexistem provas suficientes de que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, a ponto de afastar os fundamentos delineados na decisão que concedeu a tutela provisória nos autos de origem, a fim de que sejam suspendidas as cobranças em folha de pagamento até a apresentação a tutela definitiva.
5. Recurso desprovido.